Tribunal: TJDFT
Processo: 0700455-23.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. LITISCONSÓRCIO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO VERBA HONORÁRIA. LIMITAÇÃO À PARCELA DEVIDA PELO APELANTE.
1. De acordo com o inciso III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, admite-se a oposição de embargos de declaração para correção de erro material.
2. Quando somente um dos litisconsortes interpõe apelação e tem o recurso desprovido, a majoração dos honorários advocatícios decorrente da sucumbência recursal, prevista no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil, deve recair somente sobre a parcela devida pelo recorrente.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.